Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702971-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MICHAEL WASHINGTON DOS SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. decisão de ID 81202326 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0706035-38.2020.8.07.0009, na qual restou determinado: “De ordem do MM Juiz, considerando que o endereço diligenciado pelo oficial de justiça é o local de residência do réu (ID 77031255) e que o veículo não foi lá encontrado, à parte autora para requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Dec. Lei no 911/69, art. 4o - Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.” Inconformado, o autor recorre. Narra que ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com fundamento no Decreto-lei 911/69, cuja liminar foi deferida, mas não houve a retomada do veículo, pois infrutífera a diligência. Aduz que, a despeito de a liminar ainda não ter sido cumprida em razão da não localização do veículo, a conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade, podendo, por isso, optar pela continuidade do rito original. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão hostilizada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 23232570. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Eis o conteúdo decisório hostilizado: “De ordem do MM Juiz, considerando que o endereço diligenciado pelo oficial de justiça é o local de residência do réu (ID 77031255) e que o veículo não foi lá encontrado, à parte autora para requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Dec. Lei no 911/69, art. 4o - Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.” Sobre o tema, impende o registro de que o Decreto-Lei no 911/69 (estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências), com nova redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, determina em seu artigo 4o: “Art. 4 Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse o do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (Grifou-se) Tem-se, portanto, que a citada norma faculta ao credor, caso não seja o bem localizado, converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva, de maneira que inexiste óbice caso prefira dar continuidade à busca e apreensão ajuizada. Neste sentido é farta a jurisprudência da Corte. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. I - A imposição de se demonstrar a localização do veículo, para deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II - A conversão da busca e apreensão em execução representa faculdade do credor, art. 4o do Decreto-Lei 911/69. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1190126, 07086401820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 2. Não há nenhuma previsão legal que autorize a determinação do Juízo a quo de juntada de prova inequívoca da localização do automóvel, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de locomoção do bem, persistindo o interesse do autor em reavê-lo. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 4. In casu, inexistem razões fáticas e jurídicas para a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI e VI, do CPC, porquanto não caracterizada a perda superveniente do interesse de agir. 5. A extinção prematura do processo acarretará tão somente a repropositura da demanda, uma vez que demonstrado o interesse do autor no prosseguimento da ação de busca e apreensão. 6. Diante do evidenciado error in procedendo, forçoso tornar em efeito a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1270020, 07220910420198070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÃO DE MÉRITO. I - O Decreto-lei 911/69, que estabelece as normas processuais relativa a alienação fiduciária, prevê expressamente que, no caso do bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, é faculdade do credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução (artigos 4o e 5o). (...)Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1093558, 20170510004829APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 486/511) (Destacou-se) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. A falta de localização do réu e do veículo não caracteriza superveniente falta de interesse processual, mormente porque a parte autora não se manteve inerte quanto ao andamento do processo e não foram esgotados todos os meios para viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão. A conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade conferida ao credor, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, fato que também não induz à falta de interesse de agir.” (Acórdão 1091351, 20170510077505APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: 425/450) (Destacou-se) Diante do escólio supracitado, peço vênia ao d. Juízo a quo, mas, em princípio, a sua r. decisão está desalinhada com a jurisprudência desta Corte, o que eleva a possibilidade de provimento do recurso. Sobreleva-se também que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é intuitivo e decorre da r. decisão agravada, uma vez que iminente a possibilidade de extinção do processo. Gizadas estas considerações, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, DEFIRO a LIMINAR, para que, além da faculdade de converter o processo de busca e apreensão em execução, também seja oportunizado à parte autora/agravante prosseguir no mesmo rito processual inicial, advertindo-se, porém, que deverá dar regular andamento ao feito, sob pena de assumir as consequências legais. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator